Tribunal: TJSP
Processo: 0028515-45.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. Demanda distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diadema, correspondente ao local de pagamento da nota promissória. Determinação de redistribuição dos autos para a Comarca de Mauá, onde residem os executados. Descabimento. Competência que é indeclinável de ofício. Inteligência da Súmula no 33 do TJSP.

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. Demanda distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diadema, correspondente ao local de pagamento da nota promissória. Determinação de redistribuição dos autos para a Comarca de Mauá, onde residem os executados. Descabimento. Competência que é indeclinável de ofício. Inteligência da Súmula no 33 do TJSP. Ausência de escolha aleatória de foro. Possibilidade do ajuizamento da execução no local do cumprimento da obrigação. Inteligência dos artigos 53, III, 'd' e 781, I, ambos do Código de Processo Civil. Conflito conhecido. Competência do Juízo 1a Vara Cível da Comarca de Diadema.